Tribunal: TJMT
Processo: 0011123-67.2015.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011123-67.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ROGERIO ZAMARIOLI (APELADO), CRISTIANO PONTES ROCHA ou CRISTIANO PONTES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO PONTES ROCHA (VÍTIMA), CRISTIANO PONTES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E
HEARSAY TESTIMONY
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘
ouvi dizer
’ (
hearsay testimony
), porquanto estes, por serem elementos
demasiadamente frágeis e precários,
não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova,
é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a
inexistência de lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

ROGÉRIO ZAMARIOLI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 11123-67.2015.811.0040 – código 141031, na qual o ora apelado
ROGÉRIO ZAMARIOLI
foi
impronunciado
quanto à acusação da prática do crime doloso contra a vida tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV do Código Penal
, por ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Nas razões recursais de ID 34348984 ao ID 34348987, o i. representante do Ministério Público almeja a
pronúncia

do apelado nos termos da exordial acusatória, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa
do ofendido, argumentando, nesse desiderato, que os elementos jungidos aos autos constituem prova da materialidade delitiva e
indícios suficientes
de autoria.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 34348988 ao ID 34348990, refutando os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras imputadas na denúncia.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 37594466 pelo conhecimento e
pr
ovimento

do recurso interposto pelo órgão ministerial de 1.ª instância, adotando
per relationem
o conteúdo das próprias razões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Ministério Público
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da preambular acusatória que no mês de
maio de 2015
, em dia e horário incertos, o ora apelado
ROGÉRIO ZAMARIOLI
, agindo com motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de uma arma de fogo,
matou
a vítima
Cristiano Pontes Rocha
.

De acordo com o Ministério Público, em
14 de setembro de 2015
a Polícia Judiciária Civil foi informada acerca da descoberta de uma ossada humana, localizada em mata próxima ao anel viário da cidade de Sorriso/MT. Em prossecução,
Cleverson Pontes da Rocha
, irmão de
Cristiano Pontes Rocha,
que até então era considerado desaparecido, reconheceu as vestimentas encontradas junto aos restos mortais, como sendo aquelas utilizadas por seu irmão ao sair de casa pela última vez.

Posteriormente, no dia
15 de setembro de 2015
, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima noticiando que o homicídio em questão havia sido perpetrado por
ROGÉRIO ZAMARIOLI
,

de forma premeditada e em razão de um “
acerto de contas
”, e informando, ainda, que o autor da infração estaria detido pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, situação que, de fato, foi averiguada e confirmada pelos investigadores.

Segundo a narrativa acusatória,

ROGÉRIO ZAMARIOLI
teria ludibriado a vítima, convidando-a a praticar um crime de roubo em sua companhia na cidade de Sorriso/MT, e ocultando o seu real intento que era, desde o início, ceifar a vida de
Cristiano.

Desse modo, em uma terça-feira do mês de maio a dupla deixou a cidade de Sinop/MT e se dirigiu para a cidade circunvizinha, sendo que, depois disso,
Cristiano
nunca mais foi visto por seus familiares, com os quais manteve o último contato por telefone no dia 10 de maio de 2015.

Ainda de acordo com a denúncia, após essa data a companheira do ofendido tentou manter contato telefônico por diversas vezes, no entanto, em todas as ocasiões a chamada era atendida por uma voz masculina, a qual dizia que
Cristiano
havia saído com o recorrido
ROGÉRIO ZAMARIOLI
.

Neste contexto, aduz o Ministério Público que a qualificadora do
motivo torpe
restou caracterizada em razão do delito ter sido cometido a título de acerto de contas relacionado ao tráfico de entorpecentes, sob ordens da facção criminosa Comando Vermelho. Outrossim, explana que o
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
findou ilustrado na medida em que o ofendido foi ardilosamente atraído até o local onde seria morto, além de ter sido atingido de inopino, sem possibilidade de esboçar qualquer reação.

Por este fato,
ROGÉRIO ZAMARIOLI
foi denunciado como incurso no art. 121, §2.º, incisos I e IV do Código Penal, entretanto, ao final do
judicium accusationis
restou
impronunciado
pelo juízo singular, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, contexto este em que exsurge inconformado o Ministério Público, nos termos relatados.

I.

Da almejada pronúncia do apelado:

Como é cediço, a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A
fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e
impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela
íntima convicção
, sem que se evidencie, antes,
a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Entretanto, é axiomático que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do Júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

In casu
,
examinando o acervo probatório angariado, verifico que a

materialidade do delito
contra a vida é inconteste, porquanto ressai induvidosa, sobretudo, a partir do Laudo do Exame de Necropsia anexado no ID 34348483, bem como da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Por outro lado, no que concerne à
autoria delitiva
, ao contrário do sustentado pelo
Parquet
, observo que os elementos granjeados nesse tocante são
extremamente precários e anêmicos
, tendo laborado em acerto, portanto, o d. juízo monocrático, ao reconhecer a
ausência de indícios suficientes
de autoria em desfavor de
ROGÉRIO ZAMARIOLI
.

A corroborar essa conclusão, infere-se do Relatório de Investigação anexado no ID 34342472 - Pág. 4 ao ID 34342473 - Pág. 1 que em 15 de setembro de 2015, logo após a localização dos restos mortais da vítima
Cristiano Pontes Rocha
,

a Polícia Civil de Sorriso/MT recebeu uma
denúncia anônima
detalhando que o falecido havia sido executado por
ROGÉRIO ZAMARIOLI
,

por ordem de um narcotraficante custodiado naquela época, integrante do Comando Vermelho, em razão de desacerto envolvendo dívida de drogas.

Ainda segundo a acusação apócrifa,
Cristiano Pontes Rocha
teria sido levado a Sorriso/MT a pretexto de praticar um roubo em conjunto com o ora apelado, porém, a intenção deste último, desde o princípio, era apenas ceifar a vida de
Cristiano.
Além disso, o mesmo informante noticiou que
ROGÉRIO ZAMARIOLI
se encontrava detido por ter sido flagrado portando arma de fogo ilegalmente, tempos depois do crime, o que, de fato, foi confirmado pelos investigadores.

Dando continuidade às diligências investigativas, a autoridade policial procedeu à oitiva de
Aparecida de Lurdes Pontes Rocha
(genitora de
Cristiano
) e
Joycicleide Lima Araújo

(companheira de
Cristiano
), as quais confirmaram que ele foi visto pela última vez ao sair de Sinop/MT com destino a Sorriso/MT, em companhia de
ROGÉRIO ZAMARIOLI
,

com a finalidade de perpetrar delito patrimonial naquela urbe. Além disso, de acordo com
Joycicleide Lima Araújo
, o último contato telefônico de
Cristiano
com a família ocorreu no dia 10 de maio de 2015, sendo que, depois dessa data, ao ligar para o celular dele, um homem chamado
Murilo
atendeu e disse que “
Cristiano tinha deixado o celular carregando, saiu armado e não voltou mais
” (ID 34342478 - Pág. 2).

Para mais, também na Delegacia de Polícia,
Joycicleide Lima Araújo
declarou que
soube por meio de terceira pessoa

(esposa de um detento) que
Cristiano
foi “
executado a mando de um traficante chamado Baranoski

e que na época estava preso no presídio do Ferrugem
; Que a mulher de um preso segundo a depoente, no dia que mataram o Cristiano, o executor ligou para o presídio e colocou Cristiano na linha e que este pediu clemência, mas mesmo assim o mandante falou para executá-lo.”
(sic - Termo de Declaração de
ID 34342478, pág. 2).

Importante registrar, nesse ponto, que
Aparecida de Lurdes Pontes Rocha
e
Joycicleide Lima Araújo
não foram localizadas para prestar depoimentos em juízo.

Durante a audiência instrutória, foram colhidos os testemunhos dos investigadores de polícia
Eduardo dos Santos Gama

e
Márcio Coutinho Scárdua
,

os quais confirmaram que a ossada da vítima foi encontrada às margens do anel viário de Sorriso/MT, porém, quanto à imputação da autoria delitiva ao acusado
ROGÉRIO ZAMARIOLI
, os agentes públicos
limitaram-se a repetir as informações prestadas informalmente pelo
denunciante anônimo
e formalmente pelas senhoras
Aparecida de Lurdes Pontes

Rocha
e
Joycicleide Lima Araújo
na Delegacia de Polícia, recapitulando o
teor dos relatórios investigativos encartados nos ID
34342472
e ID
34342472 - Pág. 04/05.

A seu turno, o acusado
ROGÉRIO ZAMARIOLI
, em seu interrogatório judicial, confirmou que se dirigiu à cidade de Sorriso/MT juntamente com
Cristiano Pontes Rocha
nos dias que antecederam o desaparecimento deste, no entanto,
negou peremptoriamente qualquer envolvimento no assassinato
, asseverando que o objetivo da viagem era apenas “festar”, e não cometer delitos. Outrossim, afirmou que já estavam há cerca de 03 (três) dias em Sorriso/MT quando
Cristiano
simplesmente saiu e não retornou mais, afiançando que chegou a procurar por ele, sem sucesso, uma vez que a família da vítima entrou em contato requerendo explicações sobre seu paradeiro.

No mesmo sentido, a informante
Laurisângela Silva de Souza
, proprietária de um bar na cidade de
Sorriso/MT, relatou à autoridade judicial que conhecia a vítima e o acusado, pois eram amigos, tanto que estes pernoitaram em sua residência durante a estadia em Sorriso/MT. Segundo a informante, no dia do desaparecimento
Cristiano
saiu dizendo que precisava resolver algumas coisas, mas nunca mais voltou. Depois disso,
ROGÉRIO ZAMARIOLI
ainda procurou por ele, mas como não o encontrou, pernoitou apenas mais uma vez naquela cidade e depois retornou para Sinop/MT.

Corroborando tais declarações, a testemunha
Greicy Pereira Nunes

atestou em juízo que conheceu
Cristiano
e

ROGÉRIO ZAMARIOLI
no estabelecimento de
Laurisângela
,

onde estavam bebendo e conversando juntos, porém, dias depois ficou sabendo sobre o desaparecimento, através de um programa da TV local.

N’outro norte, consta nos autos que fora realizado o
exame pericial de confronto balístico
entre a arma de fogo apreendida em poder de
ROGÉRIO ZAMARIOLI
ao tempo da sua prisão em flagrante, e os projéteis encontrados junto aos restos mortais de
Cristiano.
Entretanto, os experts
não conseguiram estabelecer uma vinculação entre os artefatos
, pois, concluíram que um dos projéteis (01) foi expelido por arma de fogo
distinta
da questionada, enquanto o outro (02) apresentou
insuficiência de microestriamentos
, impossibilitando concluir se foi expelido através da arma questionada ou de artefato diverso (ID 34348500 e ss).

De todo modo, não restou convalidada a premissa de que a arma de fogo apreendida em poder do apelado poderia ser aquela empregada para ceifar a vida da vítima.

Com efeito, a única conclusão efetivamente extraída das declarações testemunhais é que a vítima e o acusado viajaram juntos para a cidade de Sorriso/MT, dias antes do fato, porquanto eram amigos e também parceiros em atividades ilícitas. Todavia, tal circunstância, por si só, não constitui
indício suficiente de autoria
em desfavor do réu, sobretudo considerando o teor das declarações da informante
Laurisângela Silva de Souza
e da testemunha
Greicy Pereira Nunes
, bem como o
histórico criminal do falecido e seus possíveis desafetos nessa seara, relatados pela própria companheira dele.

Na situação posta, é forçoso reconhecer que a
suspeita em desfavor do réu
ROGÉRIO ZAMARIOLI
encontra arrimo somente na
denúncia apócrifa
recebida pela Polícia Civil, reproduzida pelos investigadores ouvidos em juízo, e nos
dizeres de terceiras pessoas não individualizadas
, transmitidos ainda na fase extraprocessual pela genitora e pela companheira da vítima
Cristiano Pontes Rocha
.

Não se ignora que se trata de delito de difícil elucidação, não só em razão do decurso do tempo, mas principalmente por ser fato, em tese, perpetrado pelo ‘Comando Vermelho’, organização criminosa de alta periculosidade e que, como é cediço, gera temor e receio àqueles aptos a colaborar com a Justiça. No entanto, tal particularidade, por si só, não autoriza que se admita, a título de indícios suficientes de autoria, depoimentos que consistem em meras
reproduções de denúncias anônimas
e/ou
testemunhos de ‘
ouvir dizer
’
.

A teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, tais elementos probatórios devem ser sopesados com parcimônia, porquanto subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato, bem como de se atribuir circunstância capaz de retirar a valia dos seus informes, a exemplo de uma animosidade ou rivalidade entre eles.

Assim, ainda que se trate de decisão de pronúncia, cujo conteúdo é de mera admissibilidade da acusação, é incabível ponderar
denúncias anônimas, dizeres oriundos de pessoas não individualizadas e meros boatos
como indícios suficientes de autoria. A ilustrar esse entendimento,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM BOATOS E EM TESTEMUNHA DE "OUVIR DIZER".
AGRAVO DESPROVIDO.
1. “Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular.”
(REsp n. 1674198/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017, grifei). 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp 1838513/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019) – Grifei.

Não destoando, este eg. Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que “
os testemunhos de “ouvir dizer” enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória
(STJ, REsp nº 1827163).”
(N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) – Grifei.

Por conseguinte, revela-se adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, à medida que os elementos probatórios invocados nas razões recursais não se consolidam como indícios suficientes de autoria, apresentando-se, ao revés, demasiadamente frágeis e precários para estribar a versão acusatória e autorizar a submissão do réu a julgamento por seus pares.

Em tempo, impende destacar que o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado, baseada em novas provas. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de provasinéditas, a instauração de novo processo, desde que não haja a extinção da punibilidade.

Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo impronúncia, é possível a instauração de novo processo, desde que a punibilidade do réu não esteja extinta (se houver, por exemplo, prescrição) e surgindo provas substancialmente novas, isto é, provas não conhecidas anteriormente, nem passíveis de descobrimento pelo Estado-investigação, porque ocultas ou ainda inexistentes.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL – 5 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Destarte, constatando-se a
inexistência de indícios suficientes
de autoria, deve ser mantida a decisão que
impronunciou
o apelado
ROGÉRIO ZAMARIOLI.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 11123-67.2015.811.0040 – código 141031.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020